Tribunal: TJPA
Processo: 0035172-10.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035172-10.2015.8.14.0067

APELANTE: FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0035172-10.2015.8.14.0067

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇO CIVEL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM A NOVA LEGISLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 12089316 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES.

O embargante aponta omissão e obscuridade no julgado, fundamentado no fato de que a interpretação restritiva do art. 11, quanto à taxatividade prevista no artigo 11 da n.º Lei 8.429/92, inserida pela Lei n.º 14.230/2021, mitiga a prevenção da corrupção, notadamente a restrição à caracterização de atos de improbidade por violação de princípios da administração pública, violando o princípio da proporcionalidade, em razão da proibição da proteção deficiente, sobretudo em face do mandado de sanção previsto no art. 37, §4º, da CF, do disposto na Convenção de Mérida, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, como também afronta o princípio da vedação ao retrocesso.

Apesar dos brilhantes argumentos levantados pelo Ministério Público, é certo que, conforme já mencionado no voto recorrido, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021.

A questão foi submetida ao julgamento do STF, em sede de repercussão geral, o qual tem efeito vinculante e a tese proferida passa a ser multiplicada e atribuída a todos os processos semelhantes, de modo que não cabe a esta magistrada decidir se vai seguir a tese adotada, ou não.

Não há qualquer vício na decisão recorrida. Além disso, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte recorrente é alterar inovação legislativa e rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 27/03/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 12286376) opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n° 12089316 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO
CAPUT
, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021, retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. Na hipótese, o apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso II da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados;

4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa,
in mellius
, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199;

5.
Recurso provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que houve omissão e obscuridade no julgado, tendo em vista que a improbidade administrativa cometida pelo recorrido está nítida, uma vez que, ignorou os ofícios encaminhados pela Promotoria de Justiça de Mocajuba, como também, não realizou atendimento dos cidadãos, não foram feitas as devidas diligências, para a instauração de inquérito policial para investigar ameaças, lesões corporais, casos de lei Maria da Penha, agressões aos guardas municipais, improbidade administrativa e abandono de incapazes, incorreu na conduta típica descrita pelo art. 11, II, da Lei de Improbidade Administrativa vigente à época, n.º 8.429/92.

Aponta que a nova redação dada ao artigo 11 da LIA, além de excluir, em sistemática diversa dos demais artigos tipificadores, condutas que possam violar os princípios da administração, pelo simples fato de não terem sido objetivamente previstos na enumeração legislativa, sequer acolhe na norma protetora todos os princípios da administração pública elencados no caput do artigo 37 da Constituição da República. Ressalta que há nítido efeito de desproteção do bem jurídico constitucionalmente protegido e, em consequência, inegável retrocesso no combate à corrupção.

Assevera que a

interpretação restritiva do art. 11, notadamente quanto à taxatividade prevista no artigo 11 da n.º Lei 8.429/92, inserida pela Lei n.º 14.230/2021, mitiga a prevenção da corrupção, notadamente a restrição à caracterização de atos de improbidade por violação de princípios da administração pública, violando o princípio da proporcionalidade, em razão da proibição da proteção deficiente, sobretudo em face do mandado de sanção previsto no art. 37, §4º, da CF, do disposto na Convenção de Mérida, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, como também afronta o princípio da vedação ao retrocesso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

De acordo com a certidão de id n° 12711647, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta omissão e obscuridade no julgado, fundamentado no fato de que a interpretação restritiva do art. 11, quanto à taxatividade prevista no artigo 11 da n.º Lei 8.429/92, inserida pela Lei n.º 14.230/2021, mitiga a prevenção da corrupção, notadamente a restrição à caracterização de atos de improbidade por violação de princípios da administração pública, violando o princípio da proporcionalidade, em razão da proibição da proteção deficiente, sobretudo em face do mandado de sanção previsto no art. 37, §4º, da CF, do disposto na Convenção de Mérida, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, como também afronta o princípio da vedação ao retrocesso.

No entanto, apesar dos brilhantes argumentos levantados pelo Ministério Público, é certo que, conforme já mencionado no voto recorrido, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A questão sobre a aplicação das alterações na LIA foi explanada de forma detalhada no voto recorrido, de modo que não se faz necessário a sua repetição.

Somado a isso, tem-se o fato de que a questão foi submetida ao julgamento do STF, em sede de repercussão geral, o qual tem efeito vinculante e a tese proferida passa a ser multiplicada e atribuída a todos os processos semelhantes, de modo que não cabe a esta magistrada decidir se vai seguir a tese adotada, ou não.

Destarte, em que pese os brilhantes argumentos do embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida. Além disso, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte recorrente é alterar inovação legislativa e rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 27 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023